Tribunal: STF
Processo: ARE 1528949
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 123).



    Na origem (Doc. 2), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública em face de PEDRO LUCAS RODRIGUES, ex-Prefeito do Município de Patos de Minas, QMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ARNALDO QUEIROS DE MELO JÚNIOR e ANTÔNIO MAIA DO AMARAL NETO, pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, na sua redação original.



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública em face de PEDRO LUCAS RODRIGUES, ex-Prefeito do Município de Patos de Minas, QMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ARNALDO QUEIROS DE MELO JÚNIOR e ANTÔNIO MAIA DO AMARAL NETO, pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput, da Lei 84.29/1992, na sua redação original.



    Narrou, em síntese, que os réus ARNALDO QUEIROS DE MELO JÚNIOR e ANTÔNIO MAIA DO AMARAL NETO, sócios da empresa ré, no começo de 2013, iniciaram o loteamento Estâncias das Águas para fins urbanos no Município de Patos de Minas. Antes da aprovação do empreendimento pelo Poder Público e do registro prévio do imóvel, os réus deram início à comercialização dos lotes, veiculando propaganda nos meios de comunicação social com informações falsas sobre a regularidade do loteamento. 



    Aduziu que o réu PEDRO LUCAS RODRIGUES, então Prefeito do Município, apesar de ciente da situação irregular daquele empreendimento, foi conivente com a comercialização dos lotes, porque tinha relação de amizade com o réu ARNALDO QUEIROS DE MELO JÚNIOR, que, inclusive, financiou sua campanha política em 2012. 



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação do recorrente, confirmando a sentença que extinguira o processo, sem julgamento do mérito, ao entendimento de que o caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original, foi revogado pela Lei 14.230/2021. Acresceu que, além disso, “o art. 17, § 10-F, I, da Lei n.º 8.429/92 veda a condenação por ‘tipo diverso daquele definido na petição inicial’”. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 217), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI e XL; 37, §4º; e 48, VIII, da CF/1988, aos seguintes argumentos (fl. 1, Doc. 217):



    “1ª) A retroatividade da nova Lei 14.230/2021 limita-se às ações sem condenação transitada em julgado relativas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei (item 3 do Tema 1199). 



    2ª) A retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, não tendo a Lei nº 14.230/2021 norma expressa admitindo sua aplicação pretérita. A regra é a de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum. Esse entendimento encontra fundamento no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB), cujas disposições estabelecem que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 



    - A comercialização de lotes antes da aprovação e do registro do Loteamento Estância das Águas, inserindo informações falsas na propaganda do empreendimento, e a omissão do então Prefeito, cuja campanha política foi financiada por um dos loteadores, na adoção de providências para suspender as vendas, embora alertado sobre o ilícito, configuram atos dolosos de improbidade administrativa, previsto no caput do art. 11 da Lei n.º 8.429 /92 na redação anterior e na atual, pois afronta os princípios da honestidade, da imparcialidade e da legalidade inerentes ao exercício da atividade pública.”



    Por fim, requer o provimento do recurso, “para afastar a aplicação retroativa da Lei n.º 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, reformando o acórdão para que seja recebida a petição inicial” (fl. 11, Doc. 217).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que “a alegação de que não seria possível a aplicação retroativa das alterações promovidas no art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso destoa da conclusão do Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, circunstância que retira a plausibilidade da tese recursal, inviabilizando o seguimento do recurso” (fl. 3, Doc. 230).



    No Agravo, o MPMG alega que “o julgamento pelo Pleno do Ag. Reg. no RE n.º 803.568-SP, Rel. p/ac. Min. Gilmar Mendes, j. 22.08.2023 não representa o posicionamento dessa Corte” (fl. 3, Doc. 250).



    É o relatório. DECIDO. 



    No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do TEMA 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia :



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA (Nesse sentido, conferir julgamento unânime da PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024). Esse entendimento somente não se aplica quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente